Tribunal: STF
Processo: RE 1005147
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ATO COOPERATIVO ATÍPICO. TRIBUTAÇÃO. RESULTADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO FAVORÁVEL À RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA. ART. 557, § 1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TOMADORES DE SERVIÇOS. PIS E COFINS. ATOS COOPERATIVOS PRÓPRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO STJ. I- Nos termos do caput e § 1º-A, do art. 557, do Código de Processo Civil e da Súmula 253/STJ, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento ou dar provimento ao recurso e ao reexame necessário, nas hipóteses de pedido inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior. II- A decisão está em absoluta consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inexistência de relação jurídica que imponha aos tomadores de serviços da cooperativa proceder à retenção do valor correspondente à COFINS e ao PIS, quando tais serviços configurarem atos cooperativos próprios. III- Agravo improvido” (fl. 41, vol. 4).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 146 e o art. 195 da Constituição da República.



     



    Assevera que, “ao incluir dentre a categoria dos ‘atos cooperativos próprios’ também aqueles atos praticados entre a cooperativa e terceiros, a r. decisão atacada acabou por afastar importante parcela da tributação devida pelas cooperativas em favor do financiamento da seguridade social” (fl. 77, vol. 4). 



    Salienta que “será típico o ato cooperativo apenas quando praticado entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas. Aqui não haverá tributação” e “será atípico o ato cooperativo praticado em condições diversas da acima explicitada, ou seja, mediante a inclusão de um terceiro (não cooperado) na operação considerada. Aqui, por expressa previsão legal trazida pelo artigo 111 do diploma legal em comento, haverá tributação” (fl. 79, vol. 4).



    Ressalta que “a r. decisão recorrida destoou deste comando expresso e claro, uma vez que afastou a tributação de atos cooperativos claramente atípicos ao mencionar os valores que a cooperativa recebe de ‘terceiros (não-cooperados) em razão da comercialização de produtos e mercadorias ou da prestação de serviços por seus associados e a eles repassa’” (fl. 80, vol. 4).



     



    Pede “o provimento da pretensão recursal de modo a reformar a r. decisão recorrida nos termos acima delineados, especialmente para que se determine a tributação de todos os atos cooperativos atípicos, aí incluídos aqueles praticados junto a terceiros não cooperados” (fl. 84, vol. 4).



    3. Em 20.2.2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo, para aguardar-se o julgamento de mérito dos seguintes temas submetidos à sistemática da repercussão geral: Recurso Extraordinário n. 599.362, Tema 323; Recurso Extraordinário n. 597.315, Tema 516; e Recurso Extraordinário n. 672.215, Tema 536 (e-doc. 8).



     



    4. Em 19.2.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, com os seguintes fundamentos:



    “Ao julgar o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (REsp n. 1.329.929/SP), o C. Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a questão em debate residiria na suposta má conceituação do ato cooperativo próprio pelo acórdão recorrido, o que foi expressamente afastado pela Corte Superior porque o acórdão recorrido excluiu expressamente de ato cooperativo próprio aqueles firmados com terceiros. 



    Portanto, aparentemente, a UNIÃO (Fazenda Nacional) não tem interesse recursal, visto que o acórdão é expresso quanto à incidência de PIS e COFINS sobre os atos firmados com terceiros, o que, s.m.j., torna inviável a aplicação dos Temas n. 323, 516 e 536 do STF” (fl. 3, e-doc. 13).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



     



    5. O presente recurso extraordinário não pode ser conhecido, pela ausência de interesse recursal da União.



     



    6. O pedido do recurso extraordinário restringe-se à possibilidade de tributação dos atos cooperados atípicos, neles incluídos os praticados por terceiros.



    Em decisão monocrática, a Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto, “tão somente para declarar a inexistência de relação jurídica que imponha aos tomadores de serviços da cooperativa proceder à retenção do valor correspondente à COFINS e ao PIS, quando tais serviços configurarem atos cooperativos próprios” (fl. 5, e-doc. 4).



    Contra essa decisão a União interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao fundamento de que “a decisão está em absoluta consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inexistência de relação jurídica que imponha aos tomadores de serviço da cooperativa proceder à retenção do valor correspondente à COFINS e ao PIS, quando tais serviços configurem atos cooperativos próprios” (fl. 33, vol. 4).



    Sobre a conceituação do ato cooperativo para fins de tributação, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial da União, interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário, nestes termos:



    “Ressalto que a discussão trazida a debate não reside na interpretação do art. 30 da Lei 10.833/03, que prevê a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados pela prestação de serviços que menciona e pela remuneração de serviços profissionais, mas sim, repito, na suposta má conceituação de ato cooperativo próprio. No entanto, essa afirmação não encontra ressonância nos autos. O acórdão recorrido manteve a decisão da eminente Desembargadora Federal REGINA HELENA COSTA cujo dispositivo remanesceu assim concebido (fl. 275e): 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, tão somente para declarar a inexistência de relação jurídica que imponha aos tomadores de serviços da cooperativa proceder à retenção do valor correspondente à COFINS e ao PIS, quando tais serviços configurarem atos cooperativos próprios, nos termos expostos. 



      Extrai-se da fundamentação a adequada definição, pelo Tribunal de origem, do que seria atos cooperativos próprios, quer dizer, sem a inclusão dos atos praticados em relação a terceiros, consoante atesta o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 271e):



    Destarte, a caracterização de atos como cooperativos deflui do atendimento ao binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados ou com outras cooperativas, não se revelando suficiente o preenchimento de apenas um dos aludidos requisitos. 



    Já os atos não-cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e pessoas físicas ou jurídicas não associadas, tendo clara feição mercantil, gerando receita, faturamento e lucro, o que torna possível a tributação de seu resultado. 



    Note-se que, em relação aos atos não-cooperativos, firmados com terceiros, ainda que em benefício dos cooperados, a disciplina legal contempla sua plena tributação, nos termos dos arts. 86, 87 e 111, ambos da Lei nº 5.764/71. 



    Nesse contexto, quanto à definição de ato cooperativo próprio, o acórdão recorrido, porque excluiu expressamente aqueles firmados com terceiros, encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.349.929/SP, Relator o Ministro Arnaldo Esteves de Lima, fl. 105, vol. 4).



    Ao determinar o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência do Tribunal de origem indica a possível ausência de interesse recursal (e-doc. 13). 



    A União tomou ciência desse ato judicial e informou nada ter a requerer (fl. 5, e-doc. 13).



    Como no acórdão recorrido não houve impedimento à tributação do ato cooperativo impróprio ou atípico, especialmente o praticado por terceiro em relação à cooperativa, a postulação da União neste recurso extraordinário foi atendida com as decisões do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.



     



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.487.066-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante ‘para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação’. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.471.960-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.455.059-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



     



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que ”a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 



     



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



     



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário pela ausência de interesse recursal (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora